Tribunal: TJDFT
Processo: 0752848-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752848-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESERVA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: STERNA LINHAS AEREAS LTDA, CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO, JOSE WILMAR RODRIGUES CORDEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RESERVA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0004150-17.2017.8.07.0015, condenou a ré, ora agravante, ao pagamento dos honorários periciais complementares. A agravante afirma que quem arcou com os honorários iniciais da Perícia Grafotécnica foram os agravados, de forma que, havidos honorários complementares, a eles cabem. Destaca que os documentos apresentados pela ora agravante eram necessários para responder aos quesitos já elaborados, não se tratando de documentos adicionais a aumentar substancialmente os trabalhos periciais. Pontua que ambas as partes apresentam documentos à Perita, de modo que os honorários complementares não podem ser suportados apenas pela agravante, mormente, considerando que sequer requereu a prova pericial grafotécnica. Tece outras considerações. Por fim, requer o provimento do recurso para sustar a decisão vergastada. No mérito, a confirmação da medida. Preparo de ID 22306811 e 22306812 Intimada para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, a parte agravante atravessa petição de ID 22747132. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Transcrevo a decisão agravada (ID 77845145): Segundo o art. 494, inciso I, do CPC, após a publicação da sentença/decisão, essa pode ser alterada para correção de erro material. De fato, na parte dispositiva da decisão de ID. 77187957, ficou consignado de forma errada o responsável pelo pagamento dos honorários complementares. É que, de fato, a ampliação da perícia se deu em virtude da juntada de novos documentos pela parte ré, de forma que cabe a ela realizar o pagamento dos honorários complementares. Assim, deve ser corrigida a parte dispositiva daquele decisum e o faço neste ato para constar doravante que é responsável pelo pagamento dos honorários periciais complementares a parte ré. Intime-se a parte ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar o importe respectivo. Após, libere-se o montante em favor da perita. Por fim, aguarde-se a realização da perícia contábil. Brasília/DF, datado e assinado eletronicamente. Com efeito, observa-se que a decisão interlocutória se limitou a condenar a ré, ora agravante, ao pagamento dos honorários periciais complementares, não se amoldando a nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo legal acima transcrito. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada que urgência da análise da questão, cuja análise em sede de apelação seria inútil. No caso dos autos não restou demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, já que pode a parte, ao final, reaver a verba honorária pericial complementar por ressarcimento. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA EM CASO DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Com a sistemática inaugurada pela Lei no 13.105/2015, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil são taxativas. 2. A eventual redução do valor arbitrado a título de honorários periciais é matéria que não se encontra arrolada entre as taxativas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. O entendimento consolidado no REsp 1.704.520/MT, que definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, somente admite a interposição do recurso fora das hipóteses de cabimento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. 4. No caso em análise, não merece acolhimento a alegação de taxatividade mitigada do art. 1.015, do CPC, porquanto não restou demonstrado nos autos a urgência da matéria e a inutilidade da rediscussão tão somente em apelação, assim como eventual prejuízo às partes e ao trâmite processual a justificar o cabimento do agravo de instrumento. 5. Demais disso, não se tratando de honorários periciais cujo valor homologado se mostre exagerado ou desproporcional, ao final a parte poderá reavê-los por ressarcimento, desde que logre reconhecimento à tese com a qual resiste à pretensão inicial. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1303790, 07376706420208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de janeiro de 2021 12:38:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador